Tribunal: TJDFT
Processo: 0706181-83.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA PECUNIÁRIA DESPROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a materialidade e a autoria delitiva do crime de roubo circunstanciado, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como na hipótese dos autos.
3. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal. Constatado descompasso entre as reprimendas, impõe-se a redução.
4. Apelações conhecidas e parcialmente providas.